Tribunal: TJDFT
Processo: 0736712-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736712-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO AGRAVADO: NUBIA REJANE SANTANA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUÍS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719926-24.2018.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de NÚBIA REJANE SANTANA, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado no Feito. Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria, foi proferido o despacho de Num. 30799314, em que, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedido prazo ao Agravante para que recolhesse o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. O Agravante apresentou o petitório de Num. 30803991, em que invoca o enunciado n.o 484 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para promover a juntada do comprovante de recolhimento do preparo, mas na forma simples. Pois bem. Segundo a referida súmula 484/STJ, “Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.” (SÚMULA 484, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012). O dito enunciado não tem aplicabilidade ao caso concreto, uma vez que o recolhimento do preparo simples trazido pelo Recorrente ocorreu após o encerramento do expediente bancário, ou seja, não havia óbice ao seu recolhimento no último dia do prazo recursal. Assim, concedo a derradeira oportunidade ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília - DF, 19 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador